Tribunal: TJPA
Processo: 0000356-69.2012.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000356-69.2012.8.14.0014

APELANTE: MARIA SONIA RODRIGUES TORRES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. CONTRATO NULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao serviço público formulado por servidora contratada temporariamente entre 1993 e 2009, sem concurso público, para exercer função de professora junto ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por período superior ao permitido pela legislação autoriza o reconhecimento de vínculo permanente e o consequente direito à reintegração ao serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação sem concurso público, mesmo que por longo período, não gera direito à reintegração, pois afronta os princípios do art. 37, II e IX, da CF/88.

4.

Consoante entendimento do STF no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), o contratado irregularmente faz jus apenas à contraprestação pelo serviço prestado e ao levantamento do FGTS.

5. Não se aplica a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, por se tratar de vínculo firmado após a promulgação da Constituição Federal.

6. Jurisprudência pacífica deste TJPA afasta o reconhecimento de vínculo permanente e o direito à reintegração nas hipóteses de contratação temporária irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 é nula e não gera direito à reintegração ao serviço público. 2. O contratado irregular tem direito apenas ao recebimento das verbas salariais pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme Tema 916/STF”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; ADCT, art. 19; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); TJPA, Apelação Cível nº 0080958-25.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.11.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Sonia Rodrigues Torres em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço que julgou improcedente a Ação de Reintegração ao Serviço Público movida contra o Estado do Pará.

Nas suas razões recursais, a apelante sustenta que a sua contratação por período superior ao estabelecido em lei desvirtuou o caráter de excepcionalidade insculpido pela norma constitucional, o que transformou a natureza do vínculo em permanente, motivo pelo qual faz jus à reintegração.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 12481138).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 15069124).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que em março de 1993 a apelante foi contratada pelo Estado do Pará para exercer a função de professora, tendo o vínculo perdurado até abril de 2009, quando houve o distrato do contrato temporário.

Por entender que faria jus à reintegração ao cargo público, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, ajuizou a presente ação, a qual, contudo, foi julgada improcedente.

Registre-se que embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF/88) estabeleça a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública, é imprescindível que sejam respeitados os critérios que autorizam a exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), pois do contrário o contrato firmado será considerado nulo, na forma do § 2º do dispositivo em comento
[1]
.

No presente caso, em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88), impõe-se o reconhecimento da nulidade da contratação por tempo determinado.

Conforme restou definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), o trabalhador contratado por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da CF/88, somente faz jus ao recebimento do salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, na esteira do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990
[2]
.

Ademais, impende salientar que a apelante não preenche os requisitos para a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), já que o contrato temporário é posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 19 DO ADCT NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há que se falar em direito à reintegração ao cargo pelo agravante que foi contratado pela Administração Estadual no ano de 1996 por meio de contrato temporário, com vigência até o ano de 2013.

II - As sucessivas prorrogações do contrato temporário de serviço não alteram o vínculo precário, tampouco geram direito à permanência no cargo, na medida em que o decurso do tempo não tem o condão de estabilizar a situação de servidor investido a título precário.

III - Sendo incontroversa a contratação do agravante à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial, mediante critérios de conveniência e oportunidade, pode o Administrador determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor.

IV- Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no TJPA, no sentido de impossibilidade de acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário.

V. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00809582520138140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Desta feita, considerando a nulidade da contratação e inexistência de estabilidade, não merece reformas o
decisum
recorrido que rejeitou a pretensão de reintegração ao cargo público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[2]
Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (...)

Belém, 28/04/2025